Tribunal: TJBA
Processo: 8070038-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070038-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA. IDOSA
COM MAIS DE 80 ANOS DE IDADE.
COM MOBILIDADE REDUZIDA. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NA LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO
. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DA CONCEIÇÃO. A decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC e nos arts. 4º, 6º e 84, §§ 3º e 4º do CDC, determinando que a operadora de saúde autorizasse o atendimento da autora em unidade próxima à sua residência, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00. A
a
gravante alega que o plano contratado possui cobertura geográfica restrita e que a decisão implica desequilíbrio contratual e prejuízo à operadora, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da tutela provisória que determinou o atendimento médico à beneficiária idosa,
com mais de 80 anos de idade,
em unidade não prevista contratualmente, diante da inexistência de rede credenciada na localidade de sua residência, em contraponto à cláusula contratual que limita a cobertura geográfica do plano de saúde.

III. Razões de decidir

O contrato de plano de saúde pode estabelecer limitação geográfica de cobertura, conforme permitido pela Lei nº 9.656/98.
Entretanto, em casos de urgência ou inexistência de atendimento médico na localidade do beneficiário, especialmente quando este for idoso e com mobilidade reduzida, deve prevalecer o direito fundamental à saúde,
previsto na Constituição Federal..

A cláusula de limitação territorial revela-se abusiva quando inviabiliza o acesso a serviços essenciais, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana e da vulnerabilidade do consumidor.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a abusividade da cláusula de limitação geográfica em hipóteses de necessidade médica comprovada e ausência de rede credenciada local.

A decisão agravada demonstrou-se alinhada ao entendimento jurisprudencial dominante, bem como aos princípios constitucionais protetivos, razão pela qual deve ser mantida.

O Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo resta prejudicado, diante da manutenção da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A cláusula contratual que limita a cobertura geográfica de plano de saúde mostra-se abusiva quando inviabiliza o atendimento médico essencial em localidade onde reside o beneficiário, especialmente se idoso e com mobilidade reduzida.
2. Em tais hipóteses, é legítima a concessão de tutela de urgência para assegurar o atendimento médico necessário, independentemente da limitação geográfica contratada."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; CPC, art. 300; CDC, arts. 4º, 6º e 84; Lei nº 9.656/98, arts. 8º, VII e 12, II, “e”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1629969/SP; TJBA, AI n.º 8044158-23.2022.8.05.0000; Súmula 469/STJ (aplicação analógica quanto à proteção contratual ao consumidor).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8070038-46.2024.8.05.0000
em que figuram como parte
Agravante

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e parte
Agravada

MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DA CONCEIÇÃ
O
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, restando
prejudicado o Agravo Interno
, nos termos do voto do eminente Relator.